Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A prescrição não é matéria controvertida. O autor questiona a cobrança da dívida pelo site "Serasa Limpa Nome", mas não nega efetivamente a dívida, decorrente do contrato, vencido em 2014.
3. Reconhece-se a divergência jurisprudencial sobre o tema – incluindo recente precedente da 3a Turma do STJ no julgamento do REsp no 2.088.100, segundo o qual “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
4. Como não se trata de precedente vinculante, além da consolidada jurisprudência desta Turma, é possível considerar que a prescrição atinge apenas a proteção jurídica prevista para exercício da pretensão, sem impedir a cobrança do direito na via administrativa.
5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma ora questionada ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade.
6. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma própria para a negociação de dívida, não se confunde com a inscrição no cadastro restritivo de crédito e as regras de sua utilização estão dispostas de forma clara e objetiva.
7. Ausente prova de efetiva cobrança ou qualquer abuso é inviável o reconhecimento de declaração da prescrição e indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.